Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED E DIMOB, COM A FINALIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. INEFICÁCIA DA MEDIDA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DAS TURMAS CÍVEIS DO TJDFT. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Civil de Brasília/DF (cumprimento de sentença 0741624-70.2020.8.07.0016) de indeferimento do pedido de consulta aos sistemas da Receita Federal (Dimof e Decred).
II. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão ora revista “afrontou aos Princípios da Cooperação entre as partes e da Efetividade da Execução”; b) “ainda não foi localizado nenhum bem passível de penhora e as consultas aos sistemas DECRED e DIMOF podem demonstrar a real situação econômica financeira do EXECUTADO/ AGRAVADO”; c) “a medida se mostra essencial na medida em que, nos tempos atuais, em que é crescente a informalidade dos negócios, pode estar ocorrendo circulação de renda pela conta corrente ou por cartão de crédito do executado/agravado, que não foi possível verificar nas pesquisas Bacenjud/Infojud, o que justifica o deferimento do pedido”; d) “o juiz da causa tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo, auxílio as partes com esclarecimento, diálogo (consulta), prevenção e auxílio (adequação)”; e) “há fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, tendo em vista que o executado possui diversas dívidas em nome próprio, participando de cerca de 67 processos apenas no tribunal de justiça do Distrito federal, sendo um litigante contumaz”.
III. Postula a reforma da decisão originária para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos “princípios da cooperação e da efetividade e aos precedentes deste Egrégio Tribunal”.
IV. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão ora revista.
V. Certo é que, uma vez infrutíferas as medidas executivas típicas, seria viável, em tese, a adoção das medidas atípicas com o objetivo de compelir a parte devedora ao pagamento (art. 139, IV, do Código de Processo Civil).
VI. No entanto, compete ao Juiz, responsável pela direção do processo, eleger entre as medidas aquelas que se revelem adequadas a assegurar a efetividade da execução, ou seja, que guardem pertinência à finalidade de satisfação do débito.
VII. Pois bem. Tanto a "Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira" (Dimof) quanto a "Declaração de Operações com Cartão de Crédito" (Decred) não seriam instrumentos efetivos à pesquisa e localização de bens expropriáveis (passíveis de penhora) em execuções, por referirem à informações de movimentações financeiras pretéritas.
VIII. Nesse sentido, transcrevem-se os excertos dos recentes julgados deste Egrégio TJDFT: [...] A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) contém informações sobre a realização de operações financeiras previstas no art. 2o da Instrução Normativa n. 811/2008 da Receita Federal (RFB). Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) contém informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, com a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes movimentados. 7. As pesquisas Dimof e Decred não são passíveis de localizar bens penhoráveis do devedor. (2a Turma Cível, acórdão 1385236, DJE: 23/11/2021); [...] 1. As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não servem para a finalidade pretendida pelo agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis. (4a Turma Cível, acórdão 1433804, DJe 7/7/2022); [...].
IX. Nessa quadra, considerando que consultas à Dimof e à Decred não contribuiriam à efetividade da execução, a pretendida quebra do sigilo bancário da parte devedora revela-se desproporcional e desarrazoada, tudo a redundar na confirmação da decisão originária, por seus sólidos fundamentos. Precedente: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1420523, PJe: 16/5/2022.
X. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a conclusão jurídica da decisão ora revista. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.